Tribunal: TJDFT
Processo: 0733087-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733087-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO AMARAL VILELA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIOGO AMARAL VILELA DE SOUZA com pedido de efeito suspensivo ativo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento (Processo no 0713732-14.2023.8.07.0007), movida em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., que rejeita embargos declaratórios e mantem decisão que indefere a tutela antecipada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 165086601 dos autos originários), verbis: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação revisional, com pedido de tutela de antecipada, formulado por DIOGO AMARAL VILELA DE SOUZA em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., partes qualificadas nos autos. A parte autora requer, em tutela antecipada, que o autor seja mantido na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento, bem como que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Pede, ainda, que seja deferido o pedido de consignação das parcelas no valor incontroverso ou, alternativamente, no valor integral. DECIDO. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. No mais, em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Sustenta, em síntese, a necessidade de revisão do contrato entabulado entre as partes, em razão das abusividades quanto à cobrança da taxa de juros e capitalização de juros e cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Discorre sobre o perigo da demora, pois, enquanto se discute a dívida em Juízo, poderá ser despojado do veículo e ter o seu nome inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito. Alega, também, que se faz necessário o depósito judicial da quantia incontroversa ou integral. Com esses argumentos, pede, liminarmente, a não inclusão do seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante a expedição de ofício, a manutenção na posse do bem e receber o pedido consignatório. No mérito, postula o provimento do recurso e a confirmação da liminar. O recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Mediante o despacho de ID. 5006187, a parte agravada foi intimada para responder ao recurso. Petição juntada no ID 51354830. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos que DIOGO AMARAL VILELA DE SOUZA demanda contra o BANCO VOTORANTIM S.A., com o intuito de revisar o contrato de cédula de crédito bancário CDC Veículo, juntado aos autos de origem no ID 165002702, que tem por objeto o veículo: CHEVROLET PRISMA LTZ 1.4 8V SPE/4 4P (AG) 2013 / 2014, placa OVN4778, gasolina/álcool, 9BGKT69L0EG280145, cor prata 00599489561, adquirido por R$ 55.416,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis mil), tendo sido financiado o valor de R$ 24.668,45, em 36 parcelas iguais e consecutivas de R$ 1.109,02 (com seguro). Foi acordado o pagamento do seguro prestamista de R$ 1.212,06 (mil, duzentos e doze reais e seis centavos) , IOF de 0,0082%, IOF adicional de 0,38%, tarifa de avaliação de R$ 399,00, e taxas de juros mensal de 2,52%, taxa de juros anual de R$ 34,84%. A despeito dos argumentos formulados pelo agravante, não se revela dos autos a probabilidade do direito, capaz de ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação por instituições financeiras de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão de taxa de juros apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). À luz desse entendimento, não se afere, de plano, abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (2,52% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação (15/5/2023) (ID. 165002702). Além disso, a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano, permitida “em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”, consoante fixado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, e no enunciado n. 539 da Súmula da Corte, que ora transcrevo: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência em caso de mora quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, a justificar a revisão contratual pretendida. Desse modo, diante dos limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira, tampouco o de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome do devedor perante os cadastros de proteção de crédito, caso seja necessário, porquanto as cláusulas do contrato entabulado entre as partes remanescem íntegras e obrigam ambos os contratantes. No ponto, vale destacar que, consoante enunciado no 380 da Súmula c. STJ, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Registro, também, o texto do art. 421, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 13.874/19, o qual prevê que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Significa dizer que a intervenção judicial nos contratos depende da ampla demonstração de ilegalidades das disposições previstas nos negócios jurídicos, o que, nesse momento, não se amolda à hipótese dos autos, demandando cognição exauriente sobre o tema. Ressalte-se, por fim, que, se a parte requerente pretende efetuar o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, não se verifica óbice na continuidade dos pagamentos na forma contratada originalmente, isto é, diretamente à instituição bancária, sendo despiciendo, portanto, o depósito judicial pleiteado, haja vista a credora não se recusar receber as prestações pactuadas. Sobre o tema, colaciono arestos desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil. 1.1. Para fins de concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. 2. Observado, no caso concreto, a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar, de plano, a ilegalidade ou a abusividade dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato celebrado pelas partes, tem-se por inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de assegurar à parte autora o depósito judicial das parcelas incontroversas, ou mesmo do montante convencionado contratualmente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689517, 07428188520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. VEDAÇÃO DE MEDIDAS DISPONÍVEIS AO CREDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concernente ao impedimento de excutir o bem objeto da garantia fiduciária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. 3. O ajuizamento de ação com o fim de revisar cláusulas contratuais - ainda que sob o argumento de ofensa à função social do contrato - não tem o condão, por si só, de desconstituir a mora ou impedir o credor de adotar medidas direcionadas ao cumprimento da avença, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.o 380. 4. De igual forma, a consignação do montante que o devedor entende correto (inferior ao pactuado) não tem aptidão para desconstituir a mora e impedir a utilização das ferramentas conferidas ao credor para cobrança da dívida - a exemplo da inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do bem dado em garantia. Precedentes. 5. A averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, no exame típico do agravo de instrumento, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645061, 07280193720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator